Tribunal: TJDFT
Processo: 0027035-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO ACEITAÇÃO DO SEGURO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBERTURA. MORTE DO SEGURADO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A Seguradora, na hipótese de não aceitação do seguro, deve obrigatoriamente proceder à comunicação formal do segurado, justificando a recusa, e a ausência dessa manifestação por escrito caracteriza a aceitação tácita da proposta. Art. 2o, §§ 4° e 6°, da Circular no 251/04 da SUSEP.
II – Diante da cobertura do seguro prestamista, ocorrido o sinistro, deve a Seguradora quitar o saldo devedor do contrato de mútuo.
III – A indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, cuja responsabilidade é atribuída a ambos os réus, Banco e Seguradora, torna incontroversa a reparação moral.
IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
V – Apelações dos réus desprovidas.